Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709295-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA XAVIER AGRAVADO: OSMAR ALVES FERREIRA D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravante a justificar o cabimento do presente recurso, haja vista não ser parte do processo originário e não haver notícia nos autos da oposição de Embargos de Terceiros, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator